Tribunal: TJDFT
Processo: 0748876-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748876-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: J. H. N. G. AGRAVADO: A. L. N. G. M., J. C. N. G. RÉU ESPÓLIO DE: J. D. R. D. G. DECISÃO JOSÉ HENRIQUE NOGUEIRA GUIMARÃES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 216135235, autos originários) proferida na ação de inventário dos bens deixados por José de Ribamar Diniz Guimarães, ajuizado por ANA LÚCIA NOGUEIRA GUIMARÃES MUNIZ e JOSÉ CARLOS NOGUEIRA GUIMARÃES, in verbis: “Considerando que não houve consenso entre os herdeiros acerca da divisão do saldo remanescente depositado nas contas judiciais vinculadas ao presente feito, bem assim que a própria Contadoria Judicial não conseguiu elaborar o cálculo para respectiva divisão e, considerando, ainda, que há consenso de que o valor de R$ 4.593,42 (quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos) e demais acréscimos legais, é devido ao herdeiro JOSE CARLOS, em respeito ao princípio da duração razoável do processo, AUTORIZO a transferência dos seguintes valores das contas judiciais: a) R$ 4.593,42 (quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), mais acréscimos legais, para a conta corrente 181013-7, operação 001, agência 0002, da Caixa Econômica Federal, de titularidade de JOSE CARLOS NOGUEIRA GUIMARÃES, CPF no 182.157.261-00, O saldo remanescente deverá ser partilhado entre os herdeiros da seguinte forma: b) 1/3 do saldo remanescente para a conta corrente 181013-7, operação 001, agência 0002, da Caixa Econômica Federal, de titularidade de JOSE CARLOS NOGUEIRA GUIMARÃES, CPF no 182.157.261-00: c) 1/3 do saldo remanescente para a conta corrente 214027105-4, agência 214, do Banco BRB, de titularidade de JOSE HENRIQUE NOGUEIRA GUIMARAES - CPF: 342.708.921-53; d) 1/3 do saldo remanescente para a conta corrente 20.075-1, operação 001, agência 4882-8, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de ANA LUCIA NOGUEIRA GUIMARÃES MUNIZ, CPF no 342.690.291-53. Preclusa a presente decisão, expeçam-se os alvarás eletrônicos.” Intimados os agravados para responderem ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC, eles apresentaram petição (id. 67397017), na qual “expressamente renunciam ao saldo remanescente que lhes caberia na partilha, abrindo mão de qualquer eventual crédito que lhes seria atribuído em favor do Agravante, José Henrique Nogueira Guimarães” e requereram “a homologação da presente renúncia, o arquivamento do presente agravo de Instrumento, tendo em vista a perda do objeto, bem como, a comunicação ao juízo de origem para que sejam adotadas as providências cabíveis à liberação integral do saldo remanescente em favor do Agravante”. Em razão da manifestação acima, o agravante foi intimado para, no prazo de cinco dias, dizer sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, arts. 10 e 933 do CPC (id. 67646119). O agravante, em cumprimento, requereu (id. 68095623) “a) A homologação da renúncia apresentada pelos Agravados; b) A consequente extinção do feito, em razão da perda superveniente do objeto”. É o breve relato. Decido. O agravante interpôs o presente recurso objetivando reverter integralmente em seu favor o saldo remanescente que foi dividido entre os três herdeiros na r. decisão agravada. Os coerdeiros, agravados, renunciaram expressamente ao saldo devedor, “abrindo mão de qualquer eventual crédito que lhes seria atribuído em favor do Agravante, José Henrique Nogueira Guimarães” (id. 67397017), circunstância que torna patente a perda superveniente do interesse recursal na espécie. De outro turno, é necessário assentar que a renúncia ao direito em questão, para surtir seus efeitos jurídicos e legais, deve ser manifestada perante o Juízo de Primeiro Grau, onde tramita o inventário, a fim de que possa homologá-la, como requerido. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 28 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora